Tribunal: TJES
Processo: 5001399-55.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001399-55.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: MARIA VERONICA FRAGA NUNES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face da r. Sentença (ID: 9529523) que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a retirada da restrição e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, a falta de interesse processual e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 10131371.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminar
.

O artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal dispõe que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”. Assim, todos têm o direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada, não havendo que se falar em falta de interesse processual quando há alegação de ato da Recorrente que tenha causado danos à Recorrida. Diante do exposto,
não

reconheço
a falta de interesse processual.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8189863) merece parcial reforma.

Isso porque, resta comprovado que a Recorrente inseriu restrição indevida ao nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que não comprova a contratação de serviço para justificar o débito objeto de negativação.

Por esses motivos, acertadamente a r. Sentença entendeu pela declaração de inexistência do débito, bem como pela retirada da negativação e condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois:
“o atual entendimento do c. STJ é de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (
Grifei
).

No entanto, a r. Sentença merece reforma em relação ao
quantum
indenizatório fixado (R$ 40.000,00).

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado merece alteração.

Fixo, então, o
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente a Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

parcialmente

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença em relação ao
quantum
indenizatório, fixando em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA JUSTIFICAR O DÉBITO OBJETO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO DE ACORDO COM O PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.